Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003531-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 041.508.421-08 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003531-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE: THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – CAUTELAR IMPOSTA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES – VIGENTE HÁ MAIS DE 01 ANO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO OU PRÁTICA DE NOVO CRIME – REVOGAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A manutenção do monitoramento eletrônico mostra desarrazoada, quando decorrido o prazo fixado e ausente informações sobre descumprimento das medidas ou cometimento de novo delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003531-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE: THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Jose Xavier de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Narra o impetrante que o paciente, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição, obteve liberdade provisória em audiência de custódia realizada no dia 17.02.2023, mediante cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Aduz que decorrido o prazo da monitoração eletrônica, foi formulado pedido de retirada do aparelho, porém até a data do ajuizamento deste
writ
(16.02.2024) não houve o seu exame.

Assim, sustentando haver excesso de prazo na medida cautelar de monitoração eletrônica, postula a concessão da ordem para que seja determinada a retirada do aparelho (id. 202609162).

Solicitadas as informações de praxe (id. 204076157), o pedido liminar foi indeferido (id. 205114664).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 205682653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003531-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE: THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.02.2023, autuado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e posse de munição de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12).

Em audiência de custódia realizada no dia 18.02.2023, o juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

[...] a) monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique;

b) recolhimento noturno das 20h às 05h durante a semana, devendo o flagrado permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana e feriados [...]
(APF n. 1002777-26.2023.8.11.0042 Id. 117639040 – págs. 73/76).

Com o término do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 19.06.2023.

A defesa prévia foi apresentada em 06.09.2023 e, em seguida, foi juntado ao feito “Relatório de Eventos”, elaborado pela Central de Monitoramento Eletrônico, apontando episódios de interrupções no acompanhamento eletrônico do paciente.

O juízo singular recebeu a inicial em 26.02.2024, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04.06.2024, às 14h40.

Sem prejuízos, o magistrado determinou à defesa que apresentasse justificativa para as interrupções apresentadas no relatório.

A defesa manifestou-se na ação penal, justificando que
“grande maioria dos históricos se referem a bateria baixa, que não é uma violação em si, até porque o aparelho não desliga e manda sinal normalmente”
, bem assim que
“algumas violações de área que perduraram 1 ou 2 horas, foram dias que o monitorado foi à igreja, sem reporte de crime cometido na área”
(
sic,
id. 204089179).

Acrescentou, ainda, que
“nenhuma violação de área ocorreu após as 21 horas, sendo respeitado o recolhimento noturno”
(
sic,
id. 204089179).

Nesse panorama, observa-se que o paciente está sendo monitorado desde 18.02.2023, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 02 (dois) meses, sem notícias de que tenha descumprido as demais medidas cautelares, tampouco cometido novo crime.

Embora a Central de Monitoramento tenha oficiado o Juízo singular para informar que o aparelho registrou interrupções no monitoramento, tais não se mostram graves o suficiente para a manutenção da medida, notadamente porque perduraram por poucas horas e não há registro de que o aparelho tenha sido rompido pelo paciente.

Nesse contexto, sopesado o tempo de monitoramento, o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos e o injustificado atraso na marcha processual, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Em situações semelhantes, esta Corte decidiu:

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas. [...] (HC 1016858-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023).

Logo, impõe-se afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Pelo exposto,
concedo
a ordem impetrada e, por efeito,
determino
a imediata retirada da tornozeleira eletrônica colocada no paciente, preservando as demais cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024